Tribunal: TJES
Processo: 0013862-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013862-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

APELADO: JULIO CESAR METZKER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
–

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES
–
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.

1.
O termo inicial da correção monetária nas hipóteses de rescisão contratual sem culpa da promitente vendedora deve ser fixado a partir das respectivas datas das prestações pagas pelo promitente comprador, e não desde o ajuizamento da ação como pretendem as apelantes.

2.
A

partir do trânsito em julgado deve incidir a taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com atualização monetária desde esse marco, sob pena de bis in idem. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O ônus sucumbencial

deve ser redimensionado em observância aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, porquanto houve sucumbência recíproca das partes de modo igualitário. Inteligência do art. 86 do CPC.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
,
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em face da r. sentença do evento 8913070, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
JÚLIO CÉSAR METZKER
e
MARLENE ALVES METZKER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a hipótese dos autos não revela culpa da parte requerida na desconstituição do negócio jurídico, na medida em que partiu do(a) comprador(a) o simples desejo de desconstituição do contrato.
” (evento 8913070).

Considerou “
como justo estabelecer um percentual de retenção em benefício da parte requerida de um valor correspondente a apenas 25% do valor pago, descontada a verba comprovadamente paga a título de corretagem.
” (evento 8913070).

Por isso, condenou “
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização ressarcitória dos danos materiais, estes consistentes na restituição ao(à) comprador(a) do equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) de todas as parcelas pagas que não tenham sido realizadas a título de corretagem, com correção monetária a partir do efetivo pagamento e com juros contados da citação.
” (evento 8913070).

Finalmente, condenou as requeridas “
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, sendo esta entendida como o saldo remanescente entre o valor a ser restituído (75%) e o valor já devolvido pelas requeridas.
” (evento 8913070).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Em que pese o inconformismo das apelantes, o termo inicial da correção monetária nas hipóteses de rescisão contratual sem culpa da promitente vendedora deve ser fixado a partir das respectivas datas das prestações pagas pelo promitente comprador, e não desde o ajuizamento da ação, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" (AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021). 2. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
2. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
3. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado (TEMA 1.002, do STJ). (TJES; Classe: Apelação 0051548-72.2014.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANSELMO LAGHI LARANJA; Sessão de Julgamento: 02/04/2024)

Por outro lado, os juros de mora não observaram (art. 927, inciso I, do CPC) o marco deflagrador estabelecido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.002 dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

Impende destacar que a promessa de compra e venda foi celebrada entre as partes (fls. 44/49) no dia 19 de março de 2012, isto é, antes do advento da Lei nº 13.786/18, bem como não houve culpa das vendedoras no desfazimento do negócio jurídico, o que denota a inviabilidade de incidência de juros moratórios a partir da citação, e sim a incidência desde o trânsito em julgado da decisão.

Vale lembrar que a partir do trânsito em julgado deve incidir a taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com atualização monetária desde esse marco, sob pena de bis in idem. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas. 2. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda. 3. Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.
4. Na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem.
5. As verbas de sucumbência devem ser redimensionadas para se adequarem a efetiva sucumbência das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0011334-74.2015.8.08.0012; Órgão Julgador: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 02/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – RETENÇÃO - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício.
2. Na atualização do valor a ser restituído aos embargados, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem
. 3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0029470-49.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 22/03/2024).

No que concerne ao ônus sucumbencial, entendo que deve ser redimensionado em observância aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, porquanto houve sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), mormente quando sopesado que foi assegurada a rescisão contratual sem culpa das apelantes e a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores desembolsados pelos apelados.

Assim, as despesas processuais merecem ser rateadas na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para as apelantes e para os apelados, devendo estes arcar com honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas recorrentes, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
R
EFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de:
(a)
estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios;
(b)
a incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis

in idem
; bem como
(c)
reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado pelas apelantes; mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo, bem como nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de: (a) estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios; (b) a incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com atualização monetária, sob pena de bis in idem; bem como (c) reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado pelas apelantes; mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.